Tribunal: STF
Processo: RE 115658
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
FUNCIONALISMO. CLASSIFICAÇÃO EM QUADRO DECORRENTE DA FUSAO
DOS ANTIGOS ESTADOS DA GUANABARA E DO RIO DE JANEIRO.
ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS ESTADUAIS,
SEM OFENSA AOS ARTIGOS 97, PARAGRAFO 1. E 153, PARAGRAFO 3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
CONSEQUENTE PREVALENCIA DO OBICE ESTABELECIDO NO ART. 325, IV,
'D', DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO APROVADA EM
15.10.80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.